Tribunal: STF
Processo: Rcl 84430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020065-06.2025.5.04.0292, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395.



    O Município narra que os autos em referência “diz[em] respeito à contratação inválida de agente comunitário de saúde para atuação no Município, sem a realização de prévio concurso público, em afronta ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 11).



    Defende, assim, que a decisão reclamada viola a diretriz do paradigma, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para 



    “apreciar e julgar a ação em relevo, pelo qual as reclamantes prestavam serviços para um órgão público da administração direta pleiteando direito de cunho celetista que se afigura impossível, já que a relação em foco é jurídico- administrativo, conforme supra demonstrado” (e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, argumenta que 



     “não há como se concluir que contratações irregulares resultam em reconhecer a Competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar causas instauradas entre os entes públicos e seus servidores, pois como se disse, não é a ausência do requisito do concurso público que faz transmutar a natureza do vínculo estatutário ou administrativo para o celetista” (e-doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer 



    ”1. A concessão da medida em atenção ao art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo ROT 0020065-06.2025.5.04.0292, corrente na Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; (...)



    4. a procedência da reclamação, confirmando liminar eventualmente concedida, a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo 0020065-06.2025.5.04.0292, em atenção à ADI 3395, do STF”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em referência nesta ação, identifico que a autoridade reclamada concluiu se tratar de debate subjacente a vínculo celetista, por envolver trabalhadora contratada para desempenho de atividades de agente comunitário de saúde, nos termos do art. 198, § 5º, da CF/88 e art. 8º da Lei nº 11.350/2006.



    O TRT 4, ao julgar recurso ordinário, negou-lhe provimento, mantendo a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:  



    “3. A Lei nº 11.350/06, em seu art. 8º, prevê que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias submetem-se ao regime jurídico da CLT.



     4. A Lei Municipal nº 3.427/2013 estabelece, em seu art. 2º, que o exercício do emprego público de Agente de Combate às Endemias no Município se dará mediante contrato de trabalho sob o regime da CLT. 



    5. No caso, o edital do processo seletivo e a anotação na CTPS da reclamante confirmam a contratação sob o regime da CLT, com recolhimento de FGTS e pagamento de adicional de insalubridade, evidenciando a natureza trabalhista do vínculo.



    6. A declaração de nulidade do contrato pelo Tribunal de Contas não afasta a competência da Justiça do Trabalho, pois o vínculo é regido pela CLT e a controvérsia envolve parcelas tipicamente trabalhistas. 



    7. O caso não se enquadra na decisão do STF na ADI nº 3.395/DF. 



    8. Precedentes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região confirmam a competência da Justiça do Trabalho em casos semelhantes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso provido para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à vara de origem. Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações envolvendo agentes comunitários de saúde contratados sob o regime da CLT, mesmo que haja decisão de Tribunal de Contas que declare a nulidade da contratação.” (e-doc. 7, p. 1-2).



    Por sua vez, dos documentos juntados aos autos, o Município não logrou demonstrar a existência de lei municipal vinculando os agentes de saúde contratados pelo Governo local ao regime estatutário, conforme exigido na parte final do art. 8º da Lei nº 11.350/2006, in verbis:



    “Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.” (grifo nosso)



    Registre-se que a Lei Municipal nº 3.427/2013 estabelece, em seu art. 2º, que o exercício do emprego público de Agente de Combate às Endemias no Município se dará mediante contrato de trabalho sob o regime da CLT. 



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação constitucional, entendo que a pretensão dos autos exorbita o conteúdo da ação paradigma, a qual foi ajuizada com o objetivo de estancar qualquer dúvida em torno de eventual ampliação da competência da Justiça do Trabalho em razão de interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), considerada a supressão da parte final da redação do dispositivo que houvera sido aprovada no âmbito do Senado Federal durante a tramitação da PEC nº 29/2000. Vide:



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação;” (redação aprovada pelo Senado Federal, grifo nosso).



    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;” (redação vigente, incluída pela EC nº 45/2004).



    O Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADI nº 3.395/DF para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina 



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência do STF, recaía sobre a Justiça especializada por força do art. 114 da CF/88, desde sua redação originária. Vide precedente nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/2003).



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedente: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).” 



    Nesse sentido é o entendimento de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 54.159-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 15/09/2022).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Ausência de lei local dispondo sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 41.987-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente